Tribunal: TJMT
Processo: 1008733-47.2024.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008733-47.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PENHA DE LOURDES TORRENTE - CPF: 421.360.162-53 (EMBARGANTE), BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE BAYER - CPF: 023.377.420-32 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. PREQUESTIONAMENTO FORMAL. INTEGRAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em
ação monitória
, que constituiu título executivo judicial no valor de R$ 98.404,92. A embargante alega omissão quanto à análise de jurisprudência invocada, erro de premissa fática e requer prequestionamento dos
arts
. 319, VI, e 320 do
CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado é omisso por não ter enfrentado precedentes jurisprudenciais indicados pela embargante;

(
ii
) verificar se houve erro de premissa fática na análise da suficiência dos documentos que instruíram a ação monitória; e

(
iii
) examinar a necessidade de prequestionamento formal dos
arts
. 319, VI, e 320 do
CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

A ausência de menção expressa a precedentes não caracteriza omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que implicitamente, a tese jurídica subjacente, apresentando fundamentos que afastam a aplicação da jurisprudência invocada.

O acórdão embargado analisou a preliminar de cerceamento de defesa e concluiu que o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é poder-dever do magistrado, não configurando nulidade ou cerceamento quando as provas constantes dos autos são suficientes.

Os precedentes apresentados pela embargante — que exigem prévio anúncio do julgamento antecipado — não se aplicam ao caso concreto por falta de pertinência temática e por estarem superados pela atual sistemática processual, que privilegia a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

Embora a embargante tenha indicado documentos que entendia necessários (cédulas bancárias, fichas gráficas e evolução de débitos), o acórdão embargado concluiu corretamente que os documentos juntados (cédulas de crédito bancário, extratos, faturas e planilhas) são suficientes para instruir a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC.

Não há erro de premissa fática, mas apenas divergência quanto à valoração jurídica dos elementos de prova, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, reconhece-se que os
arts
. 319, VI, e 320 do CPC foram devidamente observados, pois a petição inicial foi instruída com documentos suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e a origem do débito.

Admite-se, contudo, a integração do acórdão para explicitar expressamente tais fundamentos, assegurando a completude da prestação
jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos
, apenas para integrar o acórdão embargado, explicitando a inaplicabilidade dos precedentes invocados, a suficiência documental da ação monitória e a observância dos
arts
. 319, VI, e 320 do CPC.

Tese de julgamento
:

A ausência de referência expressa a precedentes não configura omissão quando a decisão enfrenta a tese jurídica de forma suficiente.

O julgamento antecipado da lide não depende de prévio anúncio às partes quando as provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde do mérito.

A prova escrita exigida para a ação monitória não precisa constituir prova pré-constituída da obrigação, bastando que permita ao juiz inferir a existência do crédito.

Os
arts
. 319, VI, e 320 do CPC estão observados quando a petição inicial é acompanhada de documentos que demonstram a relação jurídica e a origem do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022; 1.025; 319, VI; 320; 355, I; 373, §1º; 700.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 281230/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 19.02.2013; TJMT,
Ap
nº 40301/2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1008733-47.2024.8.11.0055

PENHA DE LOURDES TORRENTE X COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos por PENHA DE LOURDES TORRENTE, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
321350374), o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto
pela embargante
, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 98.404,92, em ação monitória.

Em apertada síntese, a embargante alega que o acórdão vergastado é omisso e contém erro de premissa fática, pedindo por sua reforma substancial.

Argumenta que o acórdão incorre em omissão relevante, por deixar de se manifestar sobre jurisprudência invocada
,
para fundamentar seu pleito de nulidade da sentença diante da ausência de prévio anúncio do julgamento antecipado da lide
.

Alega violação ao dever de fundamentação adequada previsto no art. 489, §1º, IV e VI do CPC, por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo e deixar de seguir jurisprudência invocada sem demonstrar a existência de distinção
.

Argui que o acórdão adotou premissa fática equivocada ao afirmar que a embargante não especificou quais seriam os documentos faltantes ou como sua ausência comprometeria a demonstração do crédito
.

Sustenta que, ao contrário do afirmado no acórdão, especificou claramente nos Embargos à Monitória a necessidade de apresentação de cópia integral das cédulas bancárias, fichas gráficas e evolução de débitos vinculados à sua conta corrente
.

Requer o prequestionamento formal previsto no art. 1.025 do CPC, notadamente em relação aos
arts
. 319, inciso VI e 320 do Código de Processo Civil.

C
ontrarrazões (ID 326393368), a Cooperativa
pugna pelo desprovimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo cabimento encontra-se
adstrito
às hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico pátrio, notadamente quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Adentrando ao mérito recursal, cumpre analisar, primeiramente, a alegação de omissão concernente à ausência de pronunciamento específico acerca da jurisprudência colacionada pela embargante em suas razões recursais, a qual fundamentaria a nulidade da sentença por ausência de prévio anúncio do julgamento antecipado da lide, o cerceamento de defesa e a inobservância do dever de saneamento e organização do processo.

A embargante sustenta que o acórdão vergastado incorreu em vício de fundamentação, por não enfrentar expressamente os precedentes jurisprudenciais por ela invocados, em violação ao disposto no art. 489, §1º, VI, do
CPC
, segundo o qual não se considera fundamentada a decisão judicial que "deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento".

Após acurada análise do acórdão embargado, verifica-se que, de fato, não houve manifestação específica acerca dos precedentes jurisprudenciais invocados pela embargante para fundamentar a alegação de nulidade da sentença por ausência de prévio anúncio do julgamento antecipado da lide.

Não obstante, impende consignar que a ausência de menção expressa aos precedentes invocados não configura, per se, omissão capaz de macular a decisão colegiada, quando os fundamentos adotados no acórdão enfrentam, ainda que implicitamente, a tese jurídica subjacente aos precedentes colacionados.

In
casu
, o acórdão embargado, ao analisar a preliminar de cerceamento de defesa, fundamentou expressamente que "o julgamento antecipado da lide previsto no art. 355, inc. I, do CPC constitui poder-dever do magistrado quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas", acrescentando que "o sistema processual civil vigente não exige a prévia intimação das partes acerca da intenção do juízo de julgar antecipadamente a lide, tampouco condiciona tal julgamento à prévia realização de audiência de saneamento".

Tal fundamentação, embora não faça referência expressa aos precedentes invocados pela embargante, enfrenta a tese jurídica por ela suscitada, apresentando razões pelas quais o Colegiado entendeu inaplicável o entendimento jurisprudencial que exigiria o prévio anúncio do julgamento antecipado da lide.

Ademais, o acórdão embargado invocou precedente específico do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no
AREsp
281230/RS) e desta Corte (
Ap
40301/2018), os quais corroboram o entendimento adotado pelo Colegiado no sentido de que o julgamento antecipado da lide constitui poder-dever do magistrado, não configurando cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Não obstante, em homenagem ao princípio da completude da prestação jurisdicional e em observância ao dever de fundamentação exaustiva, reconheço a necessidade de integração do julgado para explicitar as razões pelas quais os precedentes invocados pela embargante não foram acolhidos pelo Colegiado.

Os precedentes colacionados pela embargante, em síntese, sustentam a tese de que a ausência de prévio anúncio do julgamento antecipado da lide configuraria cerceamento de defesa, por impedir que a parte exercesse plenamente seu direito à produção probatória.

Ocorre que tal entendimento não encontra respaldo na atual sistemática processual civil, notadamente após o advento do
CPC/2015
, que consagrou o princípio da primazia do julgamento de mérito e da duração razoável do processo, conferindo ao magistrado amplos poderes na condução do feito, inclusive para indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A jurisprudência contemporânea dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entender que a causa está suficientemente instruída para o julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas.

O
juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente o julgamento antecipado da lide, consignando expressamente que o conjunto probatório carreado aos autos se revelava suficiente para o julgamento, com base no artigo 355, inciso I, do CPC, tendo indeferido o pedido de produção de novas provas formulado pela embargante por considerá-lo genérico e desacompanhado de especificação adequada, conforme exigido pelo art. 373, §1º, do CPC.

Destarte, os precedentes invocados pela embargante não se aplicam ao caso concreto, seja por não guardarem pertinência temática com a hipótese dos autos, seja por
estarem superados pela atual sistemática processual civil, que privilegia a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

No que concerne à alegação de erro de premissa fática, sustenta a embargante que o acórdão vergastado incorreu em equívoco ao afirmar que ela "limitou-se a alegações genéricas de ausência de documentos sem especificar quais seriam os documentos faltantes ou como sua ausência comprometeria a demonstração do crédito".

Segundo a embargante, ao contrário do afirmado no acórdão, ela teria especificado detalhadamente nos Embargos à Monitória quais documentos seriam necessários, como cópia integral das cédulas bancárias, fichas gráficas e evolução de débitos vinculados à sua conta corrente.

Após minuciosa análise dos autos, verifica-se que, de fato, a embargante indicou em seus Embargos à Monitória a necessidade de apresentação de determinados documentos, notadamente cópia integral das cédulas bancárias, fichas gráficas e evolução de débitos vinculados à sua conta corrente, com o objetivo de verificar a regularidade dos débitos alegados pela instituição financeira.

Não obstante, tal circunstância, por si só, não tem o condão de infirmar a conclusão adotada pelo Colegiado no sentido de que os documentos apresentados pela parte autora constituíam prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

Com efeito, o acórdão embargado consignou expressamente que "a ação monitória foi instruída com cédulas de crédito bancário assinadas pela requerida, extratos da conta corrente n. 63893-1, faturas dos cartões de crédito de número final 6006 e 6121, bem como planilhas de cálculo da evolução da dívida", acrescentando que "tais documentos, analisados em conjunto, demonstram de forma satisfatória a existência da relação jurídica entre as partes e a origem do débito cobrado, sendo suficientes para embasar a pretensão monitória".

Destarte, ainda que a embargante tenha especificado os documentos que entendia necessários à demonstração do crédito, tal circunstância não altera a conclusão do Colegiado no sentido de que os documentos efetivamente apresentados pela parte autora eram suficientes para embasar a pretensão monitória.

Ademais, conforme consignado no acórdão embargado, "a prova escrita exigida para a propositura da ação monitória não precisa constituir prova pré-constituída da obrigação, bastando que permita ao juiz inferir a existência do crédito", sendo que "no
caso dos contratos bancários, a apresentação de extratos, faturas e planilhas de evolução do débito, acompanhados de contratos assinados, atende ao requisito legal".

Não se vislumbra, portanto, erro de premissa fática capaz de macular o acórdão embargado, mas mera divergência quanto à valoração jurídica dos fatos, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Não obstante, em homenagem ao princípio da completude da prestação jurisdicional e em observância ao dever de fundamentação exaustiva, reconheço a necessidade de integração do julgado para explicitar que, embora a embargante tenha especificado os documentos que entendia necessários à demonstração do crédito, tal circunstância não altera a conclusão do Colegiado no sentido de que os documentos efetivamente apresentados pela parte autora eram suficientes para embasar a pretensão monitória.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento suscitado pela embargante, impende consignar que os embargos de declaração, quando opostos com o intuito de
prequestionar
matéria a ser suscitada em recurso às instâncias superiores, devem, necessariamente, indicar os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A
embargante pretende o prequestionamento dos
arts
. 319, inciso VI, e 320 do Código de Processo Civil, que tratam dos requisitos da petição inicial e dos documentos indispensáveis à propositura da ação.

Ocorre que tais dispositivos legais foram devidamente enfrentados pelo acórdão embargado, ainda que implicitamente, ao analisar a suficiência dos documentos apresentados pela parte autora para embasar a pretensão monitória.

Com efeito, ao consignar que "a ação monitória foi instruída com cédulas de crédito bancário assinadas pela requerida, extratos da conta corrente n. 63893-1, faturas dos cartões de créditos de número final 6006 e 6121, bem como planilhas de cálculo da evolução da dívida", acrescentando que "tais documentos, analisados em conjunto, demonstram de forma satisfatória a existência da relação jurídica entre as partes e a origem do débito cobrado, sendo suficientes para embasar a pretensão monitória", o acórdão embargado enfrentou, ainda que implicitamente, a questão relativa aos requisitos da petição inicial e aos documentos indispensáveis à propositura da ação.

Não obstante, em homenagem ao princípio da completude da prestação jurisdicional e em observância ao dever de fundamentação exaustiva, reconheço a necessidade de integração do julgado para explicitar que os
arts
. 319, inciso VI, e 320 do
CPC
foram devidamente observados no caso concreto, uma vez que a petição inicial da
ação monitória foi instruída com documentos suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a origem do débito cobrado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos declaratórios,
tão somente para integrar o acórdão embargado, explicitando
que
os precedentes invocados pela embargante para fundamentar a alegação de nulidade da sentença por ausência de prévio anúncio do julgamento antecipado da lide não se aplicam ao caso concreto, seja por não guardarem pertinência temática com a hipótese dos autos, seja por estarem superados pela atual sistemática processual civil, que privilegia a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional;
bem como, que
embora a embargante tenha especificado os documentos que entendia necessários à demonstração do crédito, tal circunstância não altera a conclusão do Colegiado no sentido de que os documentos efetivamente apresentados pela parte autora eram suficientes para embasar a pretensão monitória
.

Por fim, ressalta-se que
os
arts
. 319, inciso VI, e 320 do
CPC
foram devidamente observados no caso concreto, uma vez que a petição inicial da ação monitória foi instruída com documentos suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a origem do débito cobrado.

Mantém-se, no mais, o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025